Tribunal: TJDFT
Processo: 0734539-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSENCIA DE NULIDADE. PENHORA SOBRE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. PRESUNÇÃO NÃO ILIDIDA PELO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo ora agravante.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em estabelecer se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação e se o imóvel do agravante goza da proteção de impenhorabilidade prevista na lei n. 8.009/90.
III. Razões de decidir
3. O juízo a quo rejeitou a impugnação à penhora sob o fundamento de que o executado possui outros bens imóveis. Assim, não prospera a alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação.
4. De acordo com o artigo 1o, da Lei no 8.009/90, “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”.
5. Por sua vez, o artigo 5o da Lei 8.009/90 aduz que, para efeitos de impenhorabilidade, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. O parágrafo único do mesmo dispositivo, por sua vez, prevê que, na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidora de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do artigo 70 do Código Civil.
6. Na espécie, há indícios relevantes de que o recorrente, de fato, resida no imóvel constrito e, embora o recorrente possua outros bens, os credores não fizeram prova de que o bem constrito seria o de menor valor dentre aqueles pertencentes ao devedor.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido.
Teses do julgamento: "O acolhimento da exceção á impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/90 não prescinde da comprovação, por parte dos credores, de que o bem constrito é o de menor valor.”